Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS. DISCUSSÃO QUANTO A POSSE DE IMÓVEL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. REMESSA À VIA ORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de ação de arrolamento de bens, na qual o ilustre Juízo das Sucessões indeferiu pedido de imissão de posse de bem imóvel, ante a necessidade de comprovação desta, a ser levada a efeito perante às vias ordinárias.
2. Havendo discussão acerca da posse do bem imóvel objeto da ação de arrolamento, a questão enseja dilação probatória ampla e de alta indagação, o que não é cabível no Juízo sucessório, consoante dicção do art. 612, do CPC. Hipótese que demanda a remessa do tema às vias ordinárias.
3. Agravo de instrumento não provido.